Tribunal: TJPA
Processo: 0009099-10.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009099-10.2017.8.14.0009

APELANTE: JORGE DANIEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE ENTORPECENTES PARA O ART. 28 DA REFERIDA LEI – IMPROVIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Desclassificação do delito previsto no art. 33 da lei de entorpecentes para o art. 28 da referida lei:
Verifica-se que as circunstâncias que em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo, ante a forma de acondicionamento indicativa que sua finalidade era a mercancia;

2. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena:
Compulsando os autos, consta informação de que o réu possui condenação anterior transitada em julgado, conforme o exposto na certidão de fls. 128 dos autos, pelo processo nº 00081190-70.2014.8.14.0009. O caso não demanda abrandamento para o semiaberto, em razão da constatação da reincidência do réu.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: JORGE DANIEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

PROCESSO Nº 0009099-10.2017.8.14.0009

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

JORGE DANIEL DA SILVA,
por meio da Defensora Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança-Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09/07/2017, por volta das 16h 25min, o acusado JORGE DANIEL DA SILVA, foi preso em flagrante delito por estar portando em sua residência, substância de natureza entorpecente, de maneira ilícita.

A denúncia foi feita através da Sra. Marceli da Silva, que brigada com seu ex-companheiro, indicou o local onde o mesmo poderia ser encontrado. Mediante a informação, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o endereço informado e lá chegando, após autorização pelo proprietário da casa, adentraram a mesma e efetuada a devida revista, no interior da mesma foi encontrado 36 (trinta e seis) petecas de substância assemelhada a droga conhecida vulgarmente por cocaína, dentro da bermuda do acusado. Em seguida, feita a sua prisão e apreensão da substância entorpecente, fora conduzido até a Delegacia local onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pleiteando pela desclassificação do delito de tráfico para consumo próprio. Subsidiariamente, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso, para que mantida a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 PARA ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Segundo o acervo processual, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão de fl. 20 - IPL, além do Laudo Toxicológico Definitivo acostado as fls. 12/13, que constatou tratar-se de cocaína, substância de alto poder viciante, e devido a dinâmica de como ocorreu a prisão e a apreensão de drogas, indubitável a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstancias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização, pois foram aprendidas 90,347g (noventa gramas, trezentos e quarenta e sete miligramas) de cocaína, acondicionada em 36 (trinta e seis) “petecas”, embaladas e amarradas por fragmento plástico de coloração transparente, não é uma quantidade ínfima e que, por isso, amolda-se à tipicidade do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A testemunha, Cabo da Polícia Militar ROBERTO CARDOSO DA ROCHA, durante a audiência de instrução e julgamento, o qual afirmou:

“(...) que participou da prisão do ora acusado; que o acusado foi preso por tráfico de drogas; que a droga foi encontrada em seus bolsos em uma revista pessoal promovida no acusado; que a revista se deu numa puxada ao lado da casa do acusado, local onde o mesmo se encontrava; que consta nos autos a apreensão de 36 (trinta e seis) petecas de cocaína, foi perguntado ao depoente se todas estavam nos bolso do acusado, tendo o depoente respondido afirmativamente; que a droga estava embalada em plástico e acondicionada em um recipiente também plástico; que o acusado não admitiu e nem chegou a falar que era traficante; que o depoente não percebeu coisas de grande valor na residência do acusado; que no momento da prisão, somente se encontrava o acusado; que estava também na operação policial o SD PM TOBIAS; que não sabe precisar se o acusado estava drogado ou aparentando estar drogado; que perguntado ao depoente se estava sendo realizada alguma obra na residência do acusado, este disse não ter percebido; que não sabe informar se o acusado trabalha no mar. Dada a palavra a Defesa, esta perguntou ao Depoente se o acusado era conhecido da polícia, este disse que tinha informações de que o mesmo era procurado pelo comércio de tráfico de drogas. Perguntado pelo Juízo como foi a evolução da diligência, tendo este dito que foram chamados por uma briga de casal, sendo que a senhora MARCELI os procurou e eles deram o apoio a mesma; que Marceli disse que seu companheiro, era viciado em drogas e constantemente encontrava-se na casa do Seo Jorge, no caso, do acusado; que assim que chegaram a casa de JORGE, após a revista, encontraram a droga apreendida e efetuaram a prisão do acusado; que a região da ocorrência do fato delituoso é de Tamatateua; que a residência era do Seo Jorge”.
(gravado em mídia de audiência, fl. 27).

Policial Militar RAIMUNDO IVAILTO TOBIAS DE SOUSA, afirmou:

(...) que participou da prisão do acusado presente; que a denúncia era de que o acusado era foragido da justiça; que o acusado estava dormindo em cima de uma mesa e acordou atordoado; que o Depoente promoveu uma revista no acusado e encontrou 36 (trinta e seis) petecas de pasta base de cocaína no bolso do acusado; que a droga estava em três vasilinhas nos bolsos do acusado; que a substância estava embaladas, separadas como petecas; que o acusado admitiu ser sua a droga; que na casa só estava o acusado, depois chegou os familiares, sua mulher, filha, a moça que denunciou, entre outros curiosos; que perguntado se o acusado estava drogado, este disse que ele estava aparentemente bebido; que não sabe informar se o acusado trabalha em embarcação ou se é dono de embarcação. Dada a palavra a Defesa do acusado, este nada perguntou. O Juízo perguntou ao Depoente se na prisão do Seo Jorge, este estava entorpecido, normal, qual o comportamento do mesmo, este disse que aparentava estar bebido, sonolento, queria dormir em cima da mesa; que a prisão do acusado se deu pela manhã; que a ocorrência que evoluiu foi de violência doméstica e que desencadeou a prisão do ora acusado; que a quando de sua prisão, Seo Jorge falava palavras desconexas, porém no interior da viatura, admitiu ser sua a droga e que haveriam outros traficantes na cidade e não eram presos e que somente ele é quem havia sido preso.
(gravado em mídia de audiência, fl. 27).

Além disso, a informante Marceli, afirmou em Juízo:

(...) As perguntas do MP, respondeu que o apelido de JORGE é SERRA; que na casa onde foi feita a prisão de JORGE mora mulher e filhos; que o mesmo não trabalha; que JORGE se mantém com a venda de drogas; que com a venda de drogas é que o mesmo sustentava os filhos; que a depoente viu quando JORGE foi preso e encontrada a droga com o mesmo; que JORGE já chegou a ameaçar a Informante, pois esta é prima do mesmo; que JORGE estava foragido do Sistema Penal; que nunca namorou no passado com JORGE; que JORGE tirou a roupa da Informante uma vez e esta registro ocorrência contra JORGE; que a irmã da Informante viu e evitou o ataque feito pelo acusado a Informante e depois foram até a Delegacia de Polícia; que o fato relatado foi no mesmo dia em que o acusado foi preso; que a denuncia era pela agressão sofrida e quando a polícia foi ao local, encontrou a droga. Dada a palavra a Defesa do acusado, esta nada perguntou. O Juízo nada perguntou. Que a Informante neste momento diz que está sendo ameaçada pela família do acusado, inclusive o mesmo tem dois filhos maiores que são viciados; que o acusado tem um cunhado que vende drogas e que mora perto da casa do acusado e que esta ameaçando de morte a Informante; que o cunhado do acusado que vende drogas e está ameaçando a Informante tem o apelido de ZEQUINHA, que mora perto da casa do acusado; que requer providencias da polícia civil.
(gravado em mídia de audiência, fl. 27).

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) se devidamente comprovada a traficância.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

Compulsando os autos, consta informação de que o réu possui condenação anterior transitada em julgado, conforme o exposto na certidão de fls. 128 dos autos, pelo processo nº 00081190-70.2014.8.14.0009.

O caso não demanda abrandamento para o semiaberto, em razão da constatação da reincidência do réu.

Assim, e conforme a orientação da súmula 719 do STF, sendo a qual “a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”, não merece prosperar o pedido defensivo, pois em que pese o
quantum
da pena autorizar o regime semiaberto, o regime inicial deve ser o fechado, haja vista a reincidência específica ostentada pelo apelante, o
quantum
de pena imposta, bem como o fato de se tratar de delito grave, a exigir maior severidade do Estado-juiz.

Diante de tais considerações, o caso dos autos demanda de cumprimento de pena o regime fechado, seguindo os comandos contidos no § 3º e letra "a" do § 2º do art. 33, todos do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/04/2022